Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713539-27.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE FREITAS ALVES EMBARGADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E S P A C H O Maria José Freitas Alves opôs embargos de declaração nos embargos de declaração. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, em 8 de março de 2024 15:04:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator